Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. MEDIDAS ESSENCIAIS À REINSERÇÃO NA SOCIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. trata-se de agravo de execução interposto em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, a despeito de deferir a progressão ao regime semiaberto, condicionou a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é dispensável o exame criminológico para o deferimento de benefícios externos ao agravante.
III. Razões de decidir
3. É possível a determinação de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo dos benefícios da execução da pena, desde que o julgador entenda necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante 26, STF e Súmula 439, STJ.
4. Em crimes hediondos, tais como o praticado pelo recorrente, mostra-se prudente a análise comportamental por meio da perícia técnica.
IV. Dispositivo
5. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.